Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719657-71.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WALTER CORDEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação no cumprimento de sentença e determinou a liberação da quantia bloqueada ao exequente. É o breve relato. O recurso interposto é inadequado e extemporâneo. O juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas em danos no valor de R$ 7.623,00 por meio de decisão proferida em 20/3/2024 (ID 65277118). O executado não interpôs recurso dessa decisão. Transcorrido o prazo para pagamento, foi realizado bloqueio do valor pelo Sisbajud em 23/4/2024 (ID 65277128). O executado apresentou impugnação ao bloqueio em 17/5/2024 (id 65277135), alegando excesso na astreinte fixada. Essa impugnação foi rejeitada por decisão interlocutória de 27/5/2024, tendo o Juízo determinado a transferência do valor bloqueado ao Juízo, ressaltando que, “Preclusa a presente decisão, a penhora será convertida em pagamento, com a consequente liberação da quantia em favor do exequente, expedindo-se o respectivo alvará eletrônico com determinação de transferência para a conta bancária indicada no id. 177411649”. O executado interpôs recurso inominado em 17/7/2024, não recebido pelo Juízo a quo, pois o cumprimento de sentença não havia sido extinto. A quantia penhorada foi entregue ao credor em 5/8/2024 (ID 65277148) e o feito extinto pelo pagamento em 13/8/2024 (ID 65277150). Em 29/8/2024 o executado interpôs novo recurso inominado, insurgindo-se contra os fundamentos da decisão que havia rejeitado a impugnação ao bloqueio do Sisbajud. Referida decisão, proferida em 27/5/2024, encontra-se preclusa, uma vez que o executado não interpôs agravo de instrumento no prazo legal. A sentença que pôs fim à fase de execução nada decidiu sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos nem analisou a impugnação à penhora. A alegação de que a astreinte pode ser revista a qualquer tempo não se aplica ao caso, pois não foi cobrada astreinte, mas perdas e danos. Além disso, preclusa a decisão e satisfeita a obrigação com o pagamento ao credor, a questão está definitivamente resolvida. Dessa forma, o recurso inominado é inadequado e extemporâneo e não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pelo recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA